Tribunal: TJPA
Processo: 0810921-47.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810921-47.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOAO BATISTA SILVA MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, previsto no art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, do CP, em desfavor de vítima menor de idade, com o emprego de arma de fogo, após desentendimento com terceiro. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade dos fatos e a inexistência de fundamentos idôneos a justificar a segregação cautelar, requerendo a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea; (ii) saber se a prisão preventiva estaria desprovida de contemporaneidade dos fundamentos que a sustentam.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos, os quais indicam a gravidade do delito, além do risco de reiteração delitiva, conforme disposto no art. 312, do CPP.
4. A contemporaneidade da prisão não se vincula ao tempo do fato criminoso, mas sim à atualidade dos motivos que justificam a medida, sendo relevante o fato de o paciente ter se evadido e permanecido foragido por longo período, frustrando a persecução penal.
5. A decisão do d. Juízo encontra-se devidamente fundamentada, demonstrando a subsistência do
periculum libertatis
e do
fumus commissi delicti
, inexistindo constrangimento ilegal.
6. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça reconhece que a gravidade concreta do delito, a fuga do distrito da culpa e o risco de reiteração delitiva são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, mesmo após decorrido certo lapso temporal entre o fato e a decretação da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Habeas corpus
conhecido e denegado.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, I, art. 14, II; CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 980.785/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/3/2025; STJ, AgRg no RHC 181.496/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24/6/2024; STJ, AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 8/3/2022; STJ, AgRg no HC 788.802/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/12/2022; STF, HC 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19/4/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado pela i. Defensora Pública Dra. Jéssika Elísea Martins de Aquino, em favor do nacional JOÃO BATISTA SILVA MORAES, apontando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA.

Narra a impetrante que a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 28/03/2023, sendo ele acusado da suposta prática do delito capitulado no art. 121, § 2º Inciso I c/c art.14 inciso II, do Código Penal Brasileiro, nos autos de origem de nº 0800051-42.2023.8.14.0022.

Argumenta a impetrante a ausência de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a manutenção da decisão em desfavor do paciente, de modo a destacar a violação do princípio da contemporaneidade dos fatos que ensejaram a prisão preventiva, bem como a ausência de fundamentação da decisão.

Suscita, ainda, a existência de predicados pessoais favoráveis – de forma a não representar qualquer risco concreto à instrução processual, à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

Liminarmente pleiteia a cassação do decreto preventivo, com a confirmação do pedido no mérito.

Juntou documentos (núm. 27264684 e ss).

Indeferida a liminar (núm. 27289654), o impetrado presta informações (núm. 27425425) e a d. Procuradoria de Justiça se pronuncia pela denegação da ordem (núm. 27775077).

É o relatório necessário para julgamento.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Noticiam os autos que o paciente supostamente desferiu disparo contra à vítima
JOSE CARLOS DOS SANTOS DA SILVA
,
utilizando uma espingarda, mas acabou por atingir pessoa diversa, o menor GABRIEL VITOR SILVA SANTOS, de 14 anos de idade, tendo praticado tentativa de homicídio por motivo fútil.

Após discussão até chegar às vias de fato,
o acusado disse “isso não vai ficar assim não“<sic>. Aí JOSE CARLOS retornou à casa e, aproximadamente 10 min após, o paciente com uma espingarda na mão e sem falar qualquer palavra efetuou disparo contra aquele, atingindo, contudo, o menor, ressaltando-se que tudo ocorreu no quintal da casa e após o disparo o coacto empreendeu fuga pelo mato permanecendo foragido.

O decreto constritivo foi fundamentado na garantia da ordem pública e na gravidade concreta do delito. A prisão foi mantida com base nos mesmos fundamentos, eis que não houve alteração fática que a tornasse desnecessária ou ilegal.

Pois bem.

Do ato coator se extrai o seguinte,
verbis
(núm. 27264684 - págs. 136/138):

“...No caso em apreço, o depoimento das testemunhas ouvidas perante a autoridade policial, bem como demais elementos de convicção constantes dos autos, evidenciam a prática do delito que está lhe sendo imputado, estando presente, portanto, o requisito do fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios da autoria).

No tocante ao requisito do periculum libertatis, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública, uma vez que o crime praticado tem ocorrido de forma desenfreada na cidade, trazendo temor e insegurança a comunidade local, e fazendo que os cidadãos de Igarapé-Miri vivam refém do medo e da criminalidade, pelo que se faz imprescindível a retirada do acusado do convívio social, a fim de não só prevenir a prática de crimes por ele, como também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.

Há risco também à aplicação da lei penal, haja vista que JOÃO BATISTA SILVA MORAES teria se evadido do distrito da culpa, o que demonstra o intento do agente de frustrar a persecução criminal do Estado, justificando, assim, a manutenção da custódia preventiva. Além disso, encontra-se foragido, não havendo notícias do cumprimento de seu mandado de prisão...” <sic>

Diante disto, a necessidade de garantia da ordem pública e de afastar o risco de reiteração delitiva, por si sós, são requisitos suficientes para fundamentar o decreto preventivo. Nesse sentido, a ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada nas circunstâncias específicas do caso, estando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312, do CPP.

Outrossim, pesa em desfavor do coacto o fato de ter se mantido foragido ao longo de toda a instrução criminal, eximindo-se do cumprimento da ordem judicial atual, motivo que atenta contra a aplicação da lei penal, pois dificulta a correta instrução probatória.

Há que se ressaltar, ainda, do motivo fútil que levou o paciente ao crime, desprovido de qualquer justificativa lógica para sua ação, que revelam a gravidade concreta da conduta. Imperioso considerar também que, para além da gravidade do delito, a conduta aconteceu no quintal da casa,
o que potencializou o risco à integridade física de terceiros e demonstrou completo desrespeito às normas mínimas de convivência social, evidenciando tal circunstância evidencia o dolo do agente em realizar o ato criminoso em local que deveria representar segurança e intimidade, agravando, portanto, a reprovabilidade da conduta.

Ainda que a prisão seja medida odiosa, cabível apenas quando há premente necessidade,
in casu
se faz necessária, considerando a adequação, a proporcionalidade e sua justa causa.

Quanto a necessidade de manutenção da prisão cautelar neste contexto fático, manifesta-se o c. STJ:

A prisão preventiva está justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, evidenciada pelo modus operandi do delito e pela extrema violência empregada. Há nos autos elementos indicativos de risco de reiteração delitiva, reforçados pelo fato de o paciente não ter sido localizado, evidenciando risco à aplicação da lei penal. (...) A ausência de contemporaneidade não se configura, pois os fundamentos ensejadores da prisão cautelar permanecem hígidos, além disso, e o paciente não foi localizado até o momento, reforçando a necessidade atual de assegurar a aplicação da lei penal. (AgRg no HC n. 980.785/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

Demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há motivo para revogá-la.

Por outra, em torno da alegação referente à ausência de contemporaneidade
em razão do delito ter ocorrido no dia 24.12.2022
e a prisão decretada em 28.03.2023, vê-se claramente
que contemporâneos devem ser os motivos que a justificam e não o lapso temporal entre o fato e o momento da prisão. Sobre o assunto, manifesta-se o c. STJ:

“Regra da contemporaneidade que não deve ser verificada com base unicamente no tempo decorrido entre os fatos e a decretação da medida, pressupondo, isto sim, a demonstração da existência do periculum libertatis ao tempo da decisão que restringe a liberdade do agente. Precedente do STF: HC 185.893 AgR (Rel. Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021). (AgRg no RHC n. 181.496/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024”

“A demonstração da "[...] contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado." (AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022)”.

Em outro viés, tem-se que:

“... tendo o réu fugido do distrito da culpa, não há que se falar em ausência de contemporaneidade. (AgRg no HC n. 788.802/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

Por fim, consoante Súmula nº 08/TJPA, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

À vista do exposto, voto pelo conhecimento da ordem e por sua denegação.

É o voto.

Belém, 18/08/2025